Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento.
2. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
3. Nos termos do art. 33, do CTN, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel e não o valor de mercado, que reflete o valor do bem no mercado imobiliário, ao passo que, no âmbito do Distrito Federal, a apuração do valor venal obedece ao disposto no art. 13, §1o, do Decreto no 28.445, de 20 de novembro de 2007.
4. Considerando a forma de cálculo da exação bem como a presunção de legitimidade dos atos administrativos, há de se aguardar a devida instrução probatória para que haja apreciação mais acurada do direito em debate, mormente por não ter a parte apontado qualquer erro na apuração do valor venal, não havendo que se falar, portanto, em abstenção pelo Poder Público na realização de qualquer ato de cobrança.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.